Tribunal: TJSP
Processo: 1504551-75.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Furto tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Impossibilidade de substituição da pena corporal por uma pena exclusiva de multa. A opção entre a pena restritiva de direitos de pagamento de prestação pecuniária e a de multa não está adstrita à condição financeira do acusado. Circunstâncias pessoais que recomendam a manutenção da prestação

Ementa:
Furto tentado. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Impossibilidade de substituição da pena corporal por uma pena exclusiva de multa. A opção entre a pena restritiva de direitos de pagamento de prestação pecuniária e a de multa não está adstrita à condição financeira do acusado. Circunstâncias pessoais que recomendam a manutenção da prestação pecuniária. Não é socialmente adequada a conversão da pena corporal por uma exclusiva de multa quando o preceito secundário do tipo penal já comina pena de multa. Recurso improvido.